Tribunal: TJMT
Processo: 1003469-51.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003469-51.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLTRONA NERD - JOGOS E HAMBURGUERIA LTDA - CNPJ: 30.928.649/0001-38 (RECORRENTE), PLINIO CARNEIRO COSTA - CPF: 036.123.451-17 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA NO PADRÃO DE ENERGIA. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NA EMPRESA RECLAMANTE.
“BAR TEMÁTICO”.
FINAL DE SEMANA DE
HALLOWEN
. EMPRESA QUE NÃO PODE FUNCIONAR EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. FATURAMENTO CORRESPONDE A RECEITA BRUTA DA EMPRESA E NÃO EQUIVALE A LUCRO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO FATURAMENTO COMO BASE PARA CÁLCULO DOS LUCROS CESSANTES. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a empresa teve que dispensar clientes em razão da queima do padrão externo de energia elétrica e permaneceu fechada no dia em que tem maior movimento, bem como a concessionária de energia elétrica somente conseguiu solucionar o problema no dia seguinte, deve ser mantida a condenação a título de dano moral.

Para caracterização de lucros cessantes há necessidade de efetiva comprovação da sua ocorrência, não sendo suficiente a prova de faturamento da empresa aos sábados, para dar ensejo a uma condenação desta natureza.

O faturamento seguido pelo pagamento corresponde à receita, que, todavia, não equivale ao lucro, porque este é o resultado das receitas menos os custos da atividade empresarial (despesas operacionais, tributos, etc). Recurso especial conhecido e provido em parte.
(REsp 575.080/CE, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, DJ de 26.3.2007).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003469-51.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Poltrona Nerd - Jogos e Hamburgueria LTDA ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/07/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE para: a) CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ R$ 4.049,00 (quatro mil e quarenta e nove reais), a título de indenização por danos materiais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do desembolso; b) lucros cessantes no valor de R$ 6.694,00 (seis mil seiscentos e noventa e quatro reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo, e c) CONDENAR a Reclamada a pagar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).

A empresa autora alega que no dia 29/10/2022, houve oscilação de energia e que abriu um chamado junto a concessionária de energia sob o protocolo nº 81328008, contudo posteriormente o padrão de energia começou a pegar fogo, conforme provas colacionadas aos autos. Afirma que o fogo ocorreu por volta das 21h00min, e que o fato aconteceu em um sábado à noite que é quando tem maior movimento em seu estabelecimento comercial que é uma hamburgueria temática, sendo que tal situação ocorreu no momento em que abriu a empresa tendo que dispensar os seus clientes em razão da não solução do problema pela ré.

Aduz ainda que por se tratar de um bar temático e o transtorno ter acontecido no dia em que seria o
Halloween
da empresa, bem como que a

média de vendas aos sábados é de aproximadamente R$ 6.694,00, considerando vendas da casa e
delivery
, mas devido ao fogo no padrão de energia de responsabilidade da ré, teve que efetuar o cancelamento de cancelar reservas dos clientes, dispensar funcionários, tanto quanto a perda dos alimentos que estavam no freezer por ficar diversas horas sem luz.

Em contrapartida a ré sustenta que não houve qualquer interrupção dos serviços de energia elétrica no estabelecimento comercial da reclamante em razão de culpa da concessionária de energia, vez que houve a queima do transformador que pode ter sido ocasionada por um curto-circuito, ou por fenômenos meteorológicos ou ainda por problemas técnicos, rompimento de cabos, ocasionado por descargas atmosféricas, animal, dentre outras, restando afastado o nexo de causalidade, pelo que se pode imputar à empresa a responsabilidade pela reparação material ou moral.

Compulsando os autos, verifico que houve a queima no padrão externo de energia elétrica da unidade consumidora da empresa autora, fato este que obrigou a empresa a adquirir novo relógio e, a troca do padrão na modalidade trifásico para a religação de sua energia.

Verifico que apesar da ré alegar que a explosão foi decorrente de fenômenos meteorológicos, inexiste nos autos comprovação quanto a este fato, vez que na defesa foi juntado informação de tempo chuvoso, contudo, as referidas informações são de data anterior aos fatos narrados nos autos.

Ademais, restou demonstrado que o fato ocorreu no momento de abertura do estabelecimento comercial da empresa reclamante que teve que dispensar clientes, vez que se trata de uma hamburgueria e a situação aconteceu às 21h00min, sendo resolvida somente no dia seguinte.

Assim, entendo que a condenação pelo dano moral sofrido deve ser mantida pelo valor fixado em sentença, bem como o dano material está devidamente comprovado.

Entretanto, no que se refere aos lucros cessantes, esclareço que para serem calculados, exigem um fundamento seguro, para não abranger ganhos imaginários, de modo que a simples alegação que durante os sábados à noite a empresa efetua uma média de vendas equivalente a R$ 6.694,00, este fato por si só,

não é suficiente para embasar uma condenação desta natureza.

Além de que observo que para apurar o alegado prejuízo, a Autora se pautou no faturamento bruto da empresa no referido período, o que não representa o lucro líquido, que é o resultado das receitas, deduzidos os custos da atividade empresarial.

A Respeito eis os entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL AFASTADAS. LUCRO CESSANTE NÃO COMPROVADO. PROVA FRÁGIL PARA ENSEJAR JUÍZO CONDENATÓRIO.

No mérito, considerando a natureza do lucro cessante, o qual representa aquilo que deixou de ser auferido, ou seja, o lucro esperado, o conjunto probatório é frágil para ensejar a condenação, porquanto a autora não trouxe aos autos sua contabilidade a fim de demonstrar o quanto aufere mensalmente.

Nessa linha, não sendo possível verificar o ganho mensal para verificar com segurança o que deixou de receber no período em que o caminhão estava parado para conserto, pois os documentos juntados aos autos apenas demonstram a realização de fretes (v.g. dois fretes nos meses de fevereiro e março - fls. 18/21), inexiste lucro cessante a ser alcançado pela insuficiência da prova produzida pela parte autora.

É assim porque o lucro cessante não pode ser presumido e nem estimado pelo Julgador.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71004258679 RS , Relator: Lucas Maltez Kachny, Data de Julgamento: 17/12/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2013)

JUIZADO. CONSUMIDOR. PRODUTO DE CONSUMO DURÁVEL. VÍCIO. REPARO NÃO EFETUADO EM 30 DIAS. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO. ART. 18, I DO CDC. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. ....

2. ....

3. Somente é indenizável o prejuízo que decorre, imediata e diretamente, da conduta do fornecedor, nos termos do art. 403 do código civil. não há prova dos lucros cessantes. Inviável a condenação com base em mera probabilidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF - ACJ: 20130111169949 DF 0116994-88.2013.8.07.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 21/01/2014, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2014 . Pág.: 1139)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

CIVIL. LUCROS CESSANTES. FATURAMENTO E LUCRO: DISTINÇÃO.

O faturamento seguido pelo pagamento corresponde à receita, que, todavia, não equivale ao lucro, porque este é o resultado das receitas menos os custos da atividade empresarial (despesas operacionais, tributos, etc).

Recurso especial conhecido e provido em parte.

(REsp 575.080/CE, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, DJ de 26.3.2007).

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO DE VEÍCULOS. PARALISAÇÃO DE AUTOMÓVEL DE AUTO-ESCOLA. LUCROS CESSANTES. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO EXISTENTE. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.

I. Não padece de nulidade acórdão que enfrenta as questões suscitadas, apenas que de modo adverso à pretensão da parte.

II. Configurados o dano e os lucros cessantes pela paralisação de veículo de auto-escola necessário ao desenvolvimento das atividades da autora, cabível a sua condenação, cujo montante, todavia, deve ser apurado em liquidação de sentença, considerando-se, notadamente, o volume médio de aulas ministradas pela empresa e o valor das mesmas, porém com a dedução obrigatória das despesas operacionais, não consignadas na documentação unilateralmente apresentada, que se rejeita.

III. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.

(Resp 489.195/RJ, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ de 19.11.2007).

Deste modo, ante a ausência de provas robustas da ocorrência de lucros cessantes em razão da suspensão de energia elétrica no sábado à noite, entendo que a condenação a este título deve ser afastada, porquanto a sua apuração deve ser feita, com o abatimento todas as despesas operacionais da empresa, o que inocorreu no caso análise.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e excluo a condenação por lucros cessantes.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023